Tribunal: TJDFT
Processo: 0042330-91.2010.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. 5 ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. PERÍODO DE UM ANO APÓS A SUSPENSÃO PROCESSUAL. ART. 921, §§ 1o E 4o DO CPC. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 14.195/2021. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. OCORRÊNCIA. TEMA REPETITIVO 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. PERÍODO DA LEI 14.010/2020. DESCONSDIERAÇÃO. INÉRCIA OU DESÍDIA DO EXEQUENTE. IRRELEVÂNCIA. PRESCRIÇÃO. CONSUMAÇÃO.
1. Em observância ao princípio do tempus regit actum, o caso deve ser submetido ao regramento da prescrição intercorrente, anterior às alterações promovidas pela Lei 14.195/2021.
2. Com relação ao termo inicial da prescrição intercorrente, o artigo 921, § 4o, do Código de Processo Civil-CPC, antes das alterações promovidas pela Lei 14.195/2021, a prescrição intercorrente começa a contar do fim do período de um ano de suspensão do processo.
3. Por se tratar de título executivo judicial oriundo de ação monitória, o prazo prescricional aplicável é de 5 anos, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil e da Súmula 503 do STJ.
4. Na hipótese, foram realizadas diversas diligências com intuito de realizar a penhora dos bens da empresa executada, inicialmente sem êxito na satisfação do crédito. Portanto, em 28/10/2016, foi determinada a suspensão do processo pelo prazo de um ano, que findou em 28/10/2017, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC. Após a decisão de suspensão do processo até o presente ano (2023), houve o deferimento de várias outras diligências, com vistas à localização de outros bens.
5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.340.553/RS, fixou a Tese 568: “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”.
6. Dentre as diligências requeridas, o juízo deferiu a penhora do percentual de 10% do salário de um dos devedores no dia 4/9/2017. A diligência restou frutífera e foi efetivada nos meses de outubro e novembro de 2017, com a constrição do valor de R$ 3.900,82, utilizado para o pagamento de honorários advocatícios em favor dos advogados da apelante.
7. A penhora sobre percentual do salário de um dos devedores enseja a interrupção do prazo prescricional, pois evidencia a existência de bens ou direitos do devedor, além de demonstrar que a parte credora foi diligente na busca de bens para satisfação do seu crédito. Precedentes deste tribunal.
8. Interrompida a prescrição em novembro de 2017, deve ainda ser desconsiderada a fluência do prazo prescricional no período de 12/6/2020 até 30/10/2020, por imposição do art. 3o da Lei no 14.010/2020. Diante disso, o prazo prescricional restou suspenso durante os 140 dias de vigência da lei, de modo que o prazo da prescrição intercorrente, que se consumaria antes do término do mês de novembro de 2022, foi estendido até a primeira semana do mês de abril de 2023.
9. Não há que se falar em suspensão da prescrição no período de 19/3/2020 a 30/4/2020, uma vez que os arts. 3o e 5o da Resolução 313 do CNJ determinaram apenas a suspensão dos prazos processuais e do atendimento presencial dos jurisdicionados.
10. Embora não configurada a inércia ou a desídia da apelante, houve a interrupção da prescrição e o decurso do prazo renovado de 5 anos, já desconsiderado o período previsto da Lei 14.010/2020. A prescrição intercorrente restou consumada.
11. Não é o caso de fixação de honorários advocatícios, porque, na execução, são prefixados nos termos do art. 523, § 1o, do CPC e, além disso, já foram pagos aos advogados da agravada, por meio de penhora de salário de um dos sócios da executada. Tampouco há que se falar em nova fixação de honorários ou de sua majoração em grau de recurso, uma vez que o art. 921, § 5o, do CPC determina a não incidência de custas e de honorários advocatícios de sucumbência em caso de pronúncia da prescrição intercorrente.
12. Apelação conhecida e não provida.